Tribunal: STF
Processo: Rcl 50301
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 22 de março de 2022, deferi a liminar nesta reclamação em decisão cujo relatório reproduzo (eDoc 15): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Mandado de Segurança nº 5042326-1.2.2021.8.24.0000, que, ao deferir a liminar para conceder a revisão geral anual aos servidores do Quadro do Tribunal de Contas de Santa Catarina , teria violado o decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Narra-se que, administrativamente, foi protocolado pedido requerendo a concessão da revisão geral por parte da Associação dos Servidores Aposentados do Tribunal de Contas de Santa Catarina junto com o Sindicato dos Auditores Fiscais de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – SINDICONTAS/SC e que não houve resposta ao requerimento. 



    Assevera, contudo, que o entendimento da Corte de Contas Estadual é de que não há possibilidade de concessão da revisão geral anual durante a vigência da Lei 173/2020. 



    Ato contínuo, impetrou-se mandado de segurança coletivo contra omissão do reclamante que não teria adotado medidas necessárias para concessão da revisão geral anual do servidores do quadro de pessoal do já citado tribunal de contas, referente ao período de 01.06.2020 a 31.05.2021 (data base 2021).



    A liminar foi deferida para ordenar que a autoridade coatora conceda a revisão geral anual para recomposição de perdas decorrentes da inflação nos doze meses anteriores. 



    Anota-se, porém, que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, após as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.447, 6.450 e 6.525, superou o entendimento outrora firmado, para concluir que a Lei Complementar 173/2020 estabeleceu proibição para qualquer “vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração” aos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021, incluindo a revisão geral anual” (eDoc 1, p. 18). 



    Aduz-se que, ao julgar as ADIs supracitadas, o Plenário do STF assentou a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2021 e concluiu “que o direito à revisão geral anual comporta restrição excepcional e temporária com vistas à realização de outros valores constitucionais igualmente relevantes, como a solidariedade federativa fiscal e a prevalência das políticas públicas de saúde, sobretudo em face do momento calamitoso vivenciado” (eDoc 1, p. 24). 



    Enfatiza-se que com esse entendimento foi editado o Prejulgado 2.274 do TCSC, cujo conteúdo está de acordo com o entendimento da Corte Suprema no sentido de que “As vedações estabelecidas no inciso I do art. 8° da Lei Complementar n. 173/2020, vigentes até 31 de dezembro de 2021, contemplam a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal” (eDoc 1, p. 18). 



    Dessa forma, entende-se que a decisão reclamada, ao deferir a liminar no mandamus com a finalidade de conceder a revisão geral aos servidores, divergiu do entendimento das ações de controle já julgadas por esta Casa. 



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão impugnada.”



    A autoridade reclamada informou sobre o andamento do processo. Esclarece que, em face da decisão que deferiu a liminar, há recurso de agravo interno e embargos de declaração pendentes de análise (eDoc 21). 



    O Sindicato do Auditores Fiscais de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – SINDICONTAS/SC apresentou requerimento para intervenção no feito como amicus curiae. Aduz não haver dúvidas de que a controvérsia dos autos “se reveste de inequívoca relevância, uma vez que apresenta densidade constitucional e seu deslinde possui o condão de afetar diretamente o direito dos integrantes da categoria representada pela entidade sindical em questão, o que está a demonstrar também a correspondente pertinência temática” (eDoc 23). 



    A Associação dos Servidores do Tribunal de Contas de Santa Catarina - ASTC –, em contestação, asseverou que (i) a decisão reclamada não ofende a autoridade da decisão proferida nos citados paradigmas. Defende que a vedação do artigo 8º da LC nº 173/2020 era temporária, extinguindo-se em 31.12.2021, (ii) o pagamento da revisão geral anual não afeta o equilíbrio fiscal dos entes federados vez que o Tribuna de Contas de Santa Catarina possui orçamento autônomo e (iii) a revisão geral é prevista em lei anterior e limitada ao IPCA motivo pelo qual não se enquadra na exceção dos incisos I e VIII do artigo 8º da LC nº 173/2020 (eDoc 31)



    Também o Município de Londrina requereu seu ingresso na ação na condição de amicus curiae. Alega-se “que a matéria é socialmente relevante, pois envolve a revisão geral de servidores, assunto de interesse de todos os entes federados nacionais, existindo notória repercussão social. Ora, há necessidade de uniformidade de entendimento quanto aos limites da Lei complementar 173/2020. Ademais, há interesse apenas institucional, não há interesse jurídico, uma vez que o Município de Londrina não será beneficiado com o ganho de qualquer dos envolvidos” (eDoc 57, p. 1). ”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc 55): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA AFRONTA ÀS ADIs 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO RECLAMADA QUE PERMITE A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO EM PERÍODO ESPECIFICADO NA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DAS VEDAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTABELECIDAS NA LC Nº 173/20, DETERMINADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19, QUANTO A GASTOS PÚBLICOS POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à admissão dos amicus curiae, o caput do art. 138 do CPC assim preceitua:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    A figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira. 



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, em seu art. 138, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade do postulante. 



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Como se vê, a matéria discutida nestes autos - possibilidade de concessão do reajuste geral anual a servidores públicos ante a publicação da Lei Complementar nº 173/2020 - possui pertinência com as relevantes finalidades institucionais das referidas instituições: Sindicato do Auditores Fiscais de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – SINDICONTAS/SC e Associação dos Servidores do Tribunal de Contas de Santa Catarina – ASTC, a qual, inclusive, já é parte qualificada como beneficiária.



    Não é, entretanto, o caso do município de Londrina. Apesar da relevância da questão, trata-se de processo de índole subjetiva, sem pertinência com o município.



    Desse modo, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade das entidades, admito o ingresso do Sindicontas/SC como amicus curiae neste feito, indeferindo o ingresso do município de Londrina.



    Conforme asseverado ao apreciar a liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao indeferir a liminar, consignou (eDoc 3, pp. 69 e seguintes):



    “Nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 5036831- 84.2021.8.24.0000/SC, também impetrado pela ASTC, mas com relação à revisão geral anual de 2020, deferi liminar aos 9-7-2021 com base nos argumentos que adiante transcrevo e adoto como razão de decidir (grifos do original): 



    ‘(...)



    No caso em liça, a implementação da data-base se deu por determinação legal anterior à calamidade pública, qual seja, a própria Constituição Federal, que prevê no art. 37, X, parte final, a revisão geral anual, bem como não houve reajuste acima da variação da inflação medida pelo IPCA, inexistindo, portanto, qualquer empecilho legal a implementação da remuneração em questão. 



    Logo, ao menos nesta etapa processual, evidente o direito dos impetrados em receber, provisoriamente, os valores da data-base de 2020, em sintonia com a decisão contida nos autos SEI 0043401-15.2020.8.24.0710 que derivou a Resolução GP 1/2021, com repercussão financeira e aprovação pelo Colendo Órgão Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça Catarinense (fl. 52, documento 11). 



    De outra banda, a possibilidade de sobrevir lesão detrimentosa aos impetrantes é notória, por tratar-se de matéria de cariz alimentar, dada a glosa à percepção da data-base 2020, restando caracterizado, assim, o periculum in mora. 



    Com efeito, porque presentes a probabilidade do direito e a possibilidade de lesão irreparável, imperiosa a suspensão do ato combatido, nos moldes supracitados. 



    Nesse panorama, tem-se presentes o fumus boni juris e o periculum in mora a autorizar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino à autoridade coatora que, ao menos até o final julgamento deste mandado de segurança, se abstenha de suspender o pagamento aos servidores do TCE/SC da ‘revisão geral anual’ autorizada pela Resolução n. TC-169/2021.’



    Vale o destaque de que outros desembargadores vêm deliberando de forma unipessoal nesse mesmo exato sentido. Destaco as decisões da Exma. Sra.ª Des.ª Sônia Maria Schmitz no MS n. 5040262-29.2021.8.24.0000, em 28-7-2021; do Exmo. Sr. Des. Vilson Fontana no MS n. 5051241-50.2021.8.24.0000, em 30-9- 2021; da Exma. Sr.ª Des.ª Denise Francoski no MS n. 5037622-53.2021.8.24.0000, em 23-7-2021; do Exmo. Sr. Des. Jaime Ramos no MS n. 5049880- 95.2021.8.24.0000, em 16-9-2021; e do Exmo. Sr. Des. Hélio do Valle Pereira no AI n. 5047283-56.2021.8.24.0000, em 1º-9-2021. 



    Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino à autoridade coatora que conceda a ‘revisão geral anual dos vencimentos dos servidores ativos e inativos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como das pensões deles decorrentes, para recompor perdas decorrentes da inflação nos doze meses anteriores, a qual deveria ter sido autorizada em 1º de junho de 2021, nos termos do art. 1º da LCE n. 496/2010, de modo a valer na próxima folha de pagamento’.”



    Na espécie, constata-se que houve concessão da ordem no processo subjacente com fundamento na impossibilidade de os vencimentos dos servidores municipais permanecerem congelados, sem a mínima recomposição. Ou seja, o juízo concedeu a Revisão Geral Anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal ao fundamento de que o caso não é de reajuste, mas sim de recomposição salarial. 



    Tem-se que o caso concreto refere-se à garantia da autoridade das decisões do STF, proferidas nas ADIs 6.450 e 6.442, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgada no Plenário, as quais impugnavam, dentre outros, o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 



    Para melhor elucidar a questão, importa registar o que dispõe o art. 8º da LC 173/2020:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública (…).”



    Ao julgar as referidas ações de controle, a norma impugnada foi declarada constitucional. Esta Corte concluiu que a contenção de gastos com pessoal durante a pandemia é uma medida de prudência fiscal harmônica com a Constituição da República. Entendeu-se, ainda, pela inexistência de redução do valor na remuneração dos servidores públicos e de ofensa ao direito adquirido, porquanto a proibição é temporária, a fim de manter-se o equilíbrio fiscal. 



    Eis a síntese do julgamento: 



    AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020.



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.



    Em seu voto, o Ministro Relator Alexandre de Moraes ressaltou ainda: 



    Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não representa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), ao poder de compra (CF, art. 37, X), e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou à forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019)



    Observe-se que no julgamento do paradigma, esta Corte julgou constitucional o artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020, considerado que está proibido temporariamente aos Entes Federados “conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”. 



    Convém ressaltar que, ao apreciar o RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1137, cuja matéria é idêntica ao objeto desta reclamação, fixou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19)”. 



    Em que pese, na contestação, alegue-se a perda de objeto da ação ante o lapso temporal da Lei Complementar nº 173/2021, fato é que a decisão reclamada contempla espaço de tempo que abrange a data base referente aos anos de 2020 e 2021, período em que se vedou a concessão de qualquer aumento da Administração com pessoal. 



    Desse modo, ao conceder a revisão geral anual (RGA) em favor de todos os servidores públicos municipais, independentemente do disposto na Lei Complementar nº 173/2020, o Tribunal de Justiça catarinense destoa da conclusão a que chegou esta Corte. 



    Destaco, ainda, no mesmo sentido do entendimento aqui externado o acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na Rcl 47.793-AgR, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 7.12.2021: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    Ainda monocraticamente; Rcl 48.178, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.7.2021; Rcl 49.054, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.12.2021; e Rcl 48.277, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.11.2021.



    Ante o exposto, com base no disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Sincontas/SC, indeferindo o ingresso do município de Londrina. 



    À Secretaria para as providências necessárias. 



    Ademais, confirmo a liminar outrora concedida e julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, ou seja, a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 5042326-12.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a fim de determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento das referidas ADIs paradigmas. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente